Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES (DAS). RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos principais de no 0779069-83.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido do agravante para que o agravado (Distrito Federal), ao cumprir com a obrigação de pagar, se abstenha de reter o Imposto de Renda, sobre os honorários contratuais destacados da Requisição de Pequeno Valor – RPV. O agravante sustenta que por se tratar de pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional, cujo recolhimento de tributos se dá por meio do DAS (Documento de Arrecadação Simples), será indevida a retenção do IRPJ, sob pena de bis in idem. Afirma que já foi determinada a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, tendo o ente distrital 60 dias para cumprimento, o que configura a urgência do caso.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Atribuição de efeito suspensivo deferida pela decisão ID 75303378. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a hipótese de retenção (ou não) do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica optante pelo Simples Nacional.
III. Razões de decidir
4. Consoante o inciso XI do art. 4o da Instrução Normativa no 1234 da Receita Federal, não haverá retenção de Imposto de Renda nos pagamentos efetuados a “pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias”.
5. No caso, o escritório de advocacia que patrocina o agravante é sociedade individual de advocacia e adotou o regime tributário do Simples Nacional, em que engloba diversos tributos, como IRPJ, ICMS, ISS, PIS/PASEP, Confins, entre outros.
6. Dessa forma, uma vez que o tributo recolhido pelo escritório de advocacia já inclui o imposto de renda (IRPJ), mister o acolhimento do pedido do agravante para que o ente distrital se abstenha de reter o referido imposto quando da expedição do RPV, sob pena de retenção indevida.
7. Nesse sentido, menciono julgado da 3a Turma Recursal: (Acórdão 1748499, 0703221-27.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.)
8. Isso posto, dá-se provimento ao pedido recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de reter o IRPJ ao expedir a RPV relacionada aos autos principais de no 0779069-83.2024.8.07.0016.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão monocrática modificada para nela acrescentar a determinação ao Distrito Federal de se abster de reter o IRPJ ao expedir a RPV relacionada aos autos principais de no 0779069-83.2024.8.07.0016. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.